Tribunal: TJPA
Processo: 0800185-27.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800185-27.2019.8.14.0049

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MANOEL FRANCISCO DE ATAIDE FILHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERÍCIA DEMONSTRA QUE ASSINATURA CONSTANTE NO PACTO NÃO PERTENCE AO DEMANDANTE. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais relacionados a descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, decorrentes da ausência de comprovação de negócio entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da regularidade da contratação do serviço bancário, com a alegação de inexistência de contratação e falha no dever de informação por parte do banco. Perícia demonstrou que a assinatura constante no pacto não pertence ao demandante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, principalmente considerando que o laudo pericial demonstra que a assinatura constante no pacto apresentado não pertence ao apelado, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva. Valor fixado a título de indenização dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a apelação cível, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais (proc. nº 0800185-27.2019.814.0049), movida por MANOEL FRANCISCO DE ATAIDE FILHO.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por MANOEL FRANCISCO DE ATAÍDE FILHO, em face BANCO DO BRASIL S.A, nos termos do art. 487, I, do Código Processo Civil, para:

a) declarar nula e inexigível a contratação dos empréstimos consignados, sob contrato nº 862365712, 866177541, 867550735, 866177052, 873437954, 875470561 e 876517281;

b) condenar ao réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, atualizados desde a data dos respectivos descontos e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação;

c) condenar o banco réu a pagar ao autor, a título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.

Condeno o réu no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte autora, que, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, fixo em 10% do valor da condenação.

Sem prejuízo, oficie-se ao INSS a fim de vetar quaisquer débitos ou descontos pelo banco demandado com relação ao contrato ora impugnado.”

Inconformado, o Banco interpôs recurso de apelação defendendo a legitimidade do contrato objeto da demanda e que os valores referentes ao empréstimo foram disponibilizados em conta de titularidade da parte apelada. Além disso, sustentou a inexistência de má-fé para justificar a devolução em dobro das parcelas descontadas.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais. Alternativamente, requereu o afastamento dos danos morais ou sua redução, bem como a modificação para restituir o indébito na forma simples, além de pugnar pela compensação dos valores depositados na conta da apelada.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 08 de outubro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência de contratação de empréstimos consignados nº sob contrato nº 862365712, 866177541, 867550735, 866177052, 873437954, 875470561 e 876517281; condenando o Banco apelante à restituição em dobro os valores indevidamente descontados no benefício previdenciário do autor, bem como ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A tese recursal consiste na existência de prova da legitimidade da contratação e da disponibilização do valor do mútuo, bem como inexistência de dano moral a ser indenizado.

Sem razão.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação do empréstimo questionado, porque o contrato foi devidamente assinado pelo recorrido e que a quantia decorrente desse negócio jurídico foi a ele disponibilizada.

No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples: no presente caso houve realização de perícia grafotécnica e a conclusão do
expert
foi no sentido de que a assinatura lançada no contrato apresentado pelo Banco
não
era do autor, ora apelado, no ID 19014443. Além disso, embora sustente ter provado a disponibilização do valor do empréstimo, nada foi colacionado a esse respeito.

Aponto ainda que os contratos datam de 29/11/2016 (D nº 19014383), 30/08/2016 (Id nº 19014384), 19/04/2016 (ID nº 19014385), o pacto constante no ID nº 19014386/19014387 está com a data ilegível. Consequentemente, cai por terra a alegação contida no apelo de que o saque foi realizado pelo Apelado acompanhado de terceiro em terminal eletrônico em 30/11/2016, conforme foto apresentada no recurso, tendo em vista que não há como induzir entendimento de que a operação realizada esteja relacionada aos empréstimos fraudulentos, conforme laudo pericial.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade do negócio jurídico referente ao consignado questionado, seja pela falta de prova de contratação ou pela falta da prova de que o autor tenha utilizado o valor, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo do ora apelado, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

No que tange ao pedido alternativo de redução da condenação, mais uma vez sem razão, posto que a quantia de R$5.000,000 (cinco mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Por fim, quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, como restou demonstrada que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso,
MAS NEGO-LHE P
ROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/11/2024